Tribunal: TJES
Processo: 0013079-53.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013079-53.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. INCÊNDIO EM CELA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, por ter ateado fogo em cela de penitenciária estadual, causando danos ao patrimônio público, fixando pena de 2 anos e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, e 250 dias-multa, pleiteando absolvição, aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para dano simples, redimensionamento da pena e arbitramento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância ou se há atipicidade da conduta; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o crime de dano simples; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial e confissão do réu corroborada por depoimentos de agentes penitenciários, que possuem validade probatória quando harmônicos com o conjunto probatório.

4. O dolo de danificar patrimônio público resta configurado, pois o agente ateia fogo à cela de forma consciente, sendo irrelevante que o objetivo final fosse chamar a atenção da administração prisional.

5. O princípio da insignificância não se aplica, pois a conduta apresenta periculosidade social relevante, gera risco à integridade física de terceiros e atinge patrimônio público, além de ser vedada sua incidência em crimes contra a Administração Pública, nos termos da Súmula 599 do STJ.

6. A desclassificação para dano simples é incabível, pois a qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal possui natureza objetiva, incidindo automaticamente quando o bem lesado pertence ao Estado.

7. A negativação da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime é idônea, pois fundada em elementos concretos, como reiteração delitiva, risco aos detentos e inutilização da cela.

8. O
quantum
de aumento da pena-base revela-se desproporcional, diante da ausência de fundamentação específica para fração superior aos parâmetros jurisprudenciais, impondo-se a aplicação do critério de 1/8 por circunstância judicial negativa.

9. A compensação entre reincidência e confissão espontânea é adequada, inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de agentes públicos, corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação penal. 2. O princípio da insignificância não se aplica a crime de dano qualificado contra o patrimônio público, especialmente quando presente relevante periculosidade social. 3. A qualificadora do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal possui natureza objetiva e incide pela titularidade pública do bem. 4. A exasperação da pena-base deve observar critérios proporcionais e fundamentação idônea, admitindo-se o parâmetro de 1/8 por circunstância judicial negativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 60 e 163, parágrafo único, III; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC-AgR 220.109/SP, Rel. Min. André Mendonça; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, HC 840.441/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, AgRg no AREsp 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0013079-53.2019.8.08.0011

APELANTE: PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA
em face da r. sentença (fls. 179/180 do ID 18945709) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 02 (dois) e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões (ID 18945713), pugna o Apelante
(i)
pela sua absolvição por atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância ou pela fragilidade de provas para a condenação;
(ii)
subsidiariamente, pela desclassificação do crime para a forma de dano simples;
(iii)
pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;
(iv)
pelo arbitramento de honorários dativos.

Contrarrazões (ID 18945715) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 19070953) também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia (ID 16281521, fls. 02/07) que:

[...] Revela o presente inquérito policial que, em 31 de outubro de 2019, por volta das 14h00min, na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim — PRCI, nesta cidade, o denunciado deteriorou patrimônio público do Estado do Espírito Santo, conforme o Boletim Unificado de fls. 12/13.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, durante o procedimento de banho de sol, Agentes da SEJUS foram informados que o detento PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA havia ateado fogo na cela D-07.

Diante disso, os agentes foram imediatamente ao local, oportunidade em que conseguiram realizar a contenção do fogo.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas do tipo penal previsto no art. 163, parágrafo único, II e III, do Código Penal. [...] - destaques no original

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima descrita.

I. Da Absolvição

A alegação da defesa sobre a suposta falta de provas não se sustenta diante dos elementos presentes no processo.

A materialidade do crime de dano qualificado está comprovada pelo
(i)
Boletim de Ocorrência (fls. 14/15) e
(ii)
pelo laudo pericial (nº 20704/2019 - fls. 151/153 e 163/164). A perícia atestou que "na cela havia lençol e colchão queimados" e que o fogo, iniciado ali, atingiu o teto. Diferente do que argumenta a defesa, a destruição intencional desses bens e o dano à estrutura da cela configuram prejuízo material efetivo ao Estado.

A autoria também é certa. O réu confessou na delegacia (fls. 11/11-v do ID 18945709) e em juízo (mídia ao ID 18945709), e a prova oral confirma os fatos. O agente penitenciário Rafael dos Santos Peixoto relatou (fls. 137 ao ID 18945709) que viu os outros internos fugindo do fogo, enquanto o réu foi o último a sair, tentou trancar a cela e assumiu ter provocado o incêndio para chamar a atenção da direção, ameaçando repetir o ato no futuro. O agente Jossandro Machado de Paula Santos (fls. 125/129 e mídia ao ID 18945709) confirmou que a cela sofreu danos estruturais e ficou inutilizada, exigindo o remanejamento dos presos para outras áreas da unidade.

Portanto, não procede a alegação de que a condenação se baseia apenas em uma confissão feita sob pressão. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica ao reconhecer a validade dos depoimentos de agentes públicos, especialmente quando prestados em juízo e confirmados por laudos periciais:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) - destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...] (STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) - destaquei

A defesa alega que não houve intenção de destruir o patrimônio público (
animus nocendi
), pois o réu desejava apenas "chamar a atenção" da administração para conseguir uma transferência.

Embora o STJ já tenha entendido que danificar a estrutura da prisão (como escavar buracos ou serrar grades) com o único fim de fugir não configura crime de dano
1
, o caso em questão é diferente. Ao atear fogo na cela, o réu agiu com a vontade consciente de destruir o patrimônio do Estado. O fato de ele usar essa destruição como um meio para atingir seu objetivo final (forçar uma transferência) não anula o dolo do crime de dano.

A intenção de "chamar a atenção" atua apenas como o motivo do crime. Aceitar o argumento da defesa significaria descriminalizar a depredação de bens públicos sempre que o autor alegasse uma motivação de protesto ou reivindicação. Logo, o dolo específico exigido pela lei está configurado.

A Defesa clama pela absolvição com base no Princípio da Insignificância (ou da Bagatela), sustentando que o dano recaiu sobre objetos de baixo valor (um colchão e um lençol).

A tese não encontra amparo na consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores quando aplicada ao caso concreto. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceram, em reiterados julgados, vetores cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância (ou bagatela), quais sejam:
(i) a mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) a nenhuma periculosidade social da ação, (iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA. SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. 1.
Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta.” 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da
Res furtiva
, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; RHC-AgR 220.109; SP; Segunda Turma; Rel. Min. André Mendonça; Julg. 21/11/2023; DJE 13/12/2023)

A análise detida do caso concreto demonstra que nem todos esses vetores se faz presente de forma satisfatória para autorizar a aplicação da benesse. Atear fogo em uma unidade prisional gera alto risco à vida dos presos e dos agentes, além de inutilizar a cela e agravar a falta de vagas no sistema.

Além disso, a Súmula 599 do STJ proíbe a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. A jurisprudência estende essa regra para tutelar o patrimônio público de forma integral. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manteve a condenação do paciente pelo crime de dano qualificado ao patrimônio público, nos termos do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, com pena fixada em 6 meses de detenção e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por dano qualificado ao patrimônio público viola o art. 386, III e VI, do Código de Processo Penal, considerando a alegação de inexigibilidade de conduta diversa e a aplicação do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória.

4. Não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação do óbice, uma vez que havia alternativas razoáveis para acessar o local sem necessidade de violar o patrimônio público.

5.
O princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a Administração Pública, conforme assentado na Súmula 599 do STJ, justificando a resposta penal, ainda que o dano material não seja expressivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A impetração de habeas corpus não substitui a revisão criminal quando a sentença condenatória já transitou em julgado. 2.
O princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a Administração Pública, conforme a Súmula 599 do STJ
.".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 163, parágrafo único, III; Código de Processo Penal, art. 386, III e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe 25/11/2024.

(
STJ, HC n. 840.441/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.
) - destaquei

A lesão ao patrimônio estatal afeta a coletividade e a eficiência da administração, não podendo ficar sem punição apenas com base no baixo valor financeiro do bem destruído. A tese da insignificância é, portanto, incabível.

II. Da Impossibilidade de Desclassificação para o Delito de Dano Simples

A defesa requer a desclassificação do crime para a modalidade de dano simples (art. 163,
caput
, do Código Penal), alegando que não houve prova de grave perigo e que o dano não justifica a aplicação da qualificadora.

No entanto, o art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal prevê uma qualificadora de natureza objetiva: o crime é qualificado sempre que cometido contra o patrimônio da União, Estado, Município ou empresas concessionárias. Essa regra é aplicada de forma direta, independentemente da extensão do perigo causado ou da essencialidade do bem destruído.

Como as provas (perícia, documentos e depoimentos) confirmam que a cela, as camas, os colchões e os lençóis incendiados pertencem ao Estado do Espírito Santo, a aplicação da qualificadora é obrigatória. Desclassificar o crime para a forma simples ignoraria a titularidade pública dos bens atingidos e a proteção que a lei confere ao patrimônio do Estado.

III. Da dosimetria da pena-base

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativados a culpabilidade, os antecedentes criminais, as circunstâncias e as consequências do crime pelos seguintes fundamentos:

“A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, “deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Deveras, a intenção do agente de praticar o delito e a possibilidade de agir conforme o direito não justificam a exasperação da pena-base, pois não denotam a maior censurabilidade da conduta praticada pelo agente” (STJ, HC 405512/ES, HABEAS CORPUS 2017/0153907-6, DJe 25/10/2017). Tal vetor, “in casu”, deve ser considerado em desfavor do réu, considerando que o réu, que já havia ateado fogo na cela no ano de 2018, teve a audácia de, logo após praticar o fato narrado na denúncia, prometer que colocaria fogo novamente, tendo, inclusive, cumprido a promessa, uma vez que em 11/11/2019 ateou fogo em outra cela, causando novos danos estruturais, desativação do local e riscos aos presentes, conforme consta no documento de fl. 86 e verso, circunstâncias que aumentam o juízo de censurabilidade da conduta em análise.

No que tange aos
antecedentes criminais
, não se pode olvidar que é pacífica a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que “inquéritos e processo penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: ‘É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base’” (STJ, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5, DJe 10/05/2018). No caso dos autos, os antecedentes são maculados (fls. 16/18), sendo que, em razão da duplicidade de condenações definitivas, uma será valorada nesta fase e a outra na segunda fase, a da reincidência.

A conduta social, como se sabe, “versa sobre o exame do papel do agente na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, não sendo, assim, tal circunstância judicial idônea para sopesar a elevação da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do paciente” (STJ, HC 338563/RJ, HABEAS CORPUS 2015/0257480-7, DJe 09/04/2018). No caso dos autos, não há dados concretos que permitam considerar negativa tal circunstância judicial.

A personalidade do agente, por sua vez, “resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (STJ, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). De fato, conforme assentado pelo Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, não se mostra indispensável, para a aferição da personalidade do réu, sua submissão a exames ou estudos técnicos. [...] Percorrendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colho o entendimento fixado há mais de dez anos por aquele Sodalício no julgamento do Habeas Corpus 50.331/PB, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz perante a Quinta Turma, que “a personalidade, negativamente valorada, deve ser entendida como a agressividade, a insensibilidade acentuada, a maldade, a ambição, a desonestidade e perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito”, de sorte que a submissão do acusado a exames ou estudos técnicos não se mostra indispensável para a aferição da circunstância em apreço. Aliás, é entendimento ainda vigente na Corte Superior, conforme extrai-se do julgamento do REsp 1279962/AL, publicado no DJe 20/09/2017” (TJES, processo n° 0022474-42.2014.8.08.0012, Data do Julgamento: 18/04/2018). No caso dos autos, não há dados concretos que permitam considerar negativa tal circunstância judicial.

Quanto aos motivos, “tal circunstância judicial somente poderá ser reconhecida como desabonadora caso não integre o tipo penal e não configure agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição de pena” (HC 416418/MG, HABEAS CORPUS 2017/0236149-2 DJe 03/05/2018). No caso em foco, não há elementos a demonstrar o maior desvalor das razões que provocaram a prática delitiva, logo, tal circunstância não será avaliada em desfavor do réu.

As
circunstâncias
da infração penal “são dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal” (Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065-5; DJe 10/05/2018). “In casu”, as circunstâncias são graves, considerando que os demais detentos tiveram que fugir da cela.

As
consequências da infração penal
, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, devem sofrer avaliação negativa “se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” (HC 416418/MG, HABEAS CORPUS 2017/0236149-2, DJe 03/05/2018). “In casu”, as consequências do delito são graves, considerando que a cela teve que ficar por um tempo inutilizada.

O comportamento do ofendido, nos termos da orientação do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “somente apresenta relevância jurídica para reduzir a reprimenda do réu. Assim, se o ofendido contribuiu para a prática do crime, a pena-base deverá ser diminuída; se, ao contrário, a vítima facilitou, incitou ou induziu o sentenciado a cometer a infração penal, trata-se de circunstância judicial neutra” (AgRg no HC 346988/AL, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2016/0007203-0, DJe 01/08/2017). Neste caso concreto, trata-se de circunstância neutra.

Não há maiores dados acerca da situação econômica do acusado.

Com isso, analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO e, com suporte no art. 59 e 49, ambos do CP, fixo a pena-base pecuniária em 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, aferindo, com base no art. 60 do CP, cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, as quais torno DEFINITIVAS, já que compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena.”

A culpabilidade foi desvalorada adequadamente, visto que baseada em elemento concreto dos fatos, isto é, o fato de que o apelante após o cometimento dos fatos prometeu reincidir no mesmo crime, assim, constato que a “
culpabilidade foi valorada negativamente com base no modus operandi e na ousadia da conduta, justificando a elevação da pena-base
” (STJ - AREsp: 2373244 GO 2023/0184656-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025).

A negativação do vetor dos maus antecedentes encontra arrimo no artigo 59 do Código Penal, estando comprovada pela certidão de antecedentes criminais colacionada nas fls. 16/18 do ID 18945709, a qual atesta a existência de condenações pretéritas definitivas em desfavor do réu nos processos nº 0027191-95.2013.8.08.0024 e nº 0002071-69.2013.8.08.0050. É cediço que a existência de sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior ao crime em exame constitui fundamento legítimo para o reconhecimento dos maus antecedentes, atendendo ao princípio da individualização da pena e justificando o distanciamento do mínimo legal como medida de retribuição e prevenção criminal.

Ademais, as circunstâncias judiciais de “circunstâncias do crime” e “consequências do crime” também pautaram-se em elementos concretos, quais sejam o fato de que “
detentos tiveram que fugir da cela
” e que “
a cela teve que ficar por um tempo inutilizada
”, observo que ambos os fundamentos extrapolam o ínsito ao tipo penal, de modo que deve ser mantida sua desvaloração.

No entanto, verifico que o patamar de incremento da pena está desproporcional considerando as frações empregadas usualmente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminado
”(STJ. AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.).

No caso, a fração utilizada não corresponde a qualquer das frações usualmente empregadas e, apesar disso, o magistrado não apresentou fundamentação específica para tal. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES . DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL . CRITÉRIO DE UM OITAVO SOBRE O INTERVALO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO . NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n . 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la. 2.
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
. Na espécie, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, aplicado pelas instâncias ordinárias, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em desproporcionalidade.
3. As instâncias ordinárias reconheceram a atenuante da confissão espontânea em favor do ora agravante, inexistindo interesse recursal no tocante ao tema. 4 . Tendo o Tribunal de origem apontado elementos concretos dos autos para negar a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, torna-se inviável a sua desconstituição para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n . 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no AREsp: 2718060 MG 2024/0300286-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024
) - destaquei

Portanto, aplico o entendimento de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, ao que a pena é incrementada em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias por circunstância, ao que a pena-base é redimensionada para
01 (um) ano, 8
(oito)
meses e 28
(vinte e oito)
dias
de detenção e 193 (cento e noventa e três) dias-multa
.

Na segunda fase compensaram-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a incidirem na terceira fase, ao que a pena-base é tornada definitiva.

Mantenho o regime semiaberto fixado em sentença, haja vista a condição de reincidente do apelante.

Fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição em favor do Apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Cristiane Marinato Pinheiro Manzoli (OAB/ES nº 28.518/ES).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e redimensionar a pena final do Apelante para
01 (um) ano, 8
(oito)
meses e 28
(vinte e oito)
dias
de detenção e 193 (cento e noventa e três) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto e as demais cominações da sentença.

Fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição em favor do Apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Cristiane Marinato Pinheiro Manzoli (OAB/ES nº 28.518/ES).

É como voto.

1
A ver: (STJ - AgRg no RHC: 207963 SC 2024/0443458-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025); (STJ - AgRg no HC: 409417 SC 2017/0180425-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.